Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. BENEFICIÁRIA DE IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO NO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-DF II. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ORIGINÁRIAS DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO. PRESSUPOSTOS (LEIS DISTRITAIS No 3.266/03, ART. 4o, §§ 4o, 5o E 6o). EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC. ART. 476). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. OBRIGAÇÃO IMPUTADA À CONCEDENTE. CONTRAPARTIDA INEXISTENTE NO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA AFASTADA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INSUBSISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.